Tribunal: TJPA
Processo: 0803999-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803999-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803999-92.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): KEULER FARIAS CORREA

ADVOGADO(AS): DR(A) PRISCILA R. PATROCÍNIO – OAB/PA 20524

DR(A) APIO P. C. NETO – OAB/PA 28732

DR(A) GABRIELA N. CAMPOS – OAB/PA 28790

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) ANA T. D. S. D. S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME QUE DESCONSIDEROU A NATUREZA DE CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO APENAS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803999-92.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): KEULER FARIAS CORREA

ADVOGADO(AS): DR(A) PRISCILA R. PATROCÍNIO – OAB/PA 20524

DR(A) APIO P. C. NETO – OAB/PA 28732

DR(A) GABRIELA N. CAMPOS – OAB/PA 28790

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) ANA T. D. S. D. S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que, nos autos do processo de nº 0000261-83.2016.8.14.0051,
afastou a hediondez do crime de tráfico ilícito de drogas, sob o fundamento de que este delito não pode mais ser equiparado aos elencados na Lei nº 8.072/90, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, reduzindo, assim, os percentuais relativos ao cumprimento da pena, para fins de progressão de regime do apenado
KEULER FARIAS CORREA
.

Em razões recursais, o agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, eis que a reputa como falha ao discorrer sobre o histórico normativo no qual se insere o termo “equiparado”, que revela associação ao cenário dos crimes hediondos e serve à designação de três espécies de infração penal, a saber, a tortura,
o tráfico de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo.

Alega que que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, considera
“crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”
, ou seja, trata os três delitos conjuntamente aos crimes hediondos, dispensando-lhe tratamento jurídico mais rigoroso, com o nítido propósito de estabelecer entre eles um tratamento simétrico.

Ressalta que tal fato pode ser observado na redação dos artigos 84 e 112 da LEP (este último após alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime),
que equipara o crime de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos
,
com exceção do tráfico de drogas privilegiado
.

Assevera ainda o Órgão Ministerial, que a negativa de vigência ao dispositivo legal viola a proporcionalidade da proteção aos bens jurídicos, conferindo tratamento penal destinado a crime comum a delito ao qual o sistema normativo pátrio dispensa maior severidade, e reduz indevidamente, o resguardo constitucional.

Pede, para fins de prequestionamento, caso a decisão atacada não seja reformada, a expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre a simetria traçada no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, reproduzida no art. 112, inciso V da LEP, ao equiparar o crime de tráfico de drogas aos delitos de natureza hedionda, de modo a viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Nesses termos, requer o provimento do agravo em execução, para que seja cassada a decisão que reduziu os percentuais aplicados à pena imposta ao crime de tráfico ilícito de drogas para a progressão de regime, determinando que sejam respeitados os dispositivos legais supramencionados.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção “
in totum”
da decisão prolatada pelo Juízo “
a quo”
.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

02 - MÉRITO

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000261-83.2016.8.14.0051, em acatamento de pedido formulado pela defesa do agravado,
afastou a hediondez do crime de tráfico ilícito de drogas, sob o fundamento de que este delito não pode mais ser equiparado aos elencados na Lei nº 8.072/90, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, reduzindo, assim, os percentuais relativos ao cumprimento da pena, para fins de progressão de regime do apenado
.

Merece acolhimento a insurgência ministerial.

Registre-se, por oportuno, que o apenado informa ter sido condenado pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, condutas estas previstas nos artigos 33,
“caput”
, e 35, ambas da Lei nº 11.343/2006.

É cediço que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado aos crimes de natureza hedionda,
“ex vi”
do disposto no artigo 5º, inciso XLIII da CF, segundo o qual
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”
; de igual modo, em que pese a Lei nº 8.072/90 não tê-lo inserido no rol dos crimes hediondos constante do artigo 1º, equiparou-o aos referidos delitos, no
“caput”
de seu artigo 2º.

Ao contrário dos argumentos lançados na decisão agravada, vê-se que
a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) desconsiderou apenas o tráfico privilegiado como crime hediondo ou equiparado a ele
,
“verbis”
:

“(...)Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...)
§ 5º

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.(...)” (grifos e negritos meus)

A jurisprudência do STJ, vem reafirmando, em vários julgados, tal entendimento, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
"A revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2.
O fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo, ou equiparado, o tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado já atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 746.518/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
(grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ART. 112, § 5º, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ DO TRÁFICO INFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
1. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que,
diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas
(AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022). 2.
Conforme salientado no julgado supra, o § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal excepcionou da regra de progressão dos crimes hediondos e equiparados o tráfico privilegiado descrito no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Daí é possível inferir que os incisos do caput do art. 112, ao se referirem aos delitos hediondos e equiparados, abarcaram o tráfico de drogas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 745.925/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
(grifos e negritos meus)

Desta feita, resta clarividente que o Pacote Anticrime não afastou, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza de crime equiparado ao hediondo,
restando patente o equívoco da decisão agravada – haja vista não se tratar, o caso em tela, de tráfico privilegiado – eis que o magistrado da execução erroneamente afastou o caráter hediondo do mencionado delito
.

Inclusive, acerca do tema em debate, esta Corte Estadual já se posicionou nos seguintes e recentes precedentes:

EMENTA. DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DE EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU TÃO SOMENTE A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. As alterações promovidas pela Lei “Anticrime” no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos não retiraram a equiparação do delito do tráfico de entorpecentes a crime hediondo. 2. Aplicação do art. 112, incisos V, VI, VII e VIII da LEP
. 3. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão conforme os critérios objetivos dos delitos comuns. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, devendo o juízo observar o que dispõe o art. 112, V, VI, VII e VIII da Lei de Execução Penal.
(TJPA - 10155810, 10155810, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18)
(grifos e negritos meus)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO – VIABILIDADE - PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A HEDIONDEZ DO TRÁFICO NO CAPUT DO ART. 33. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.
I – Com efeito, em que pese o chamado pacote anticrime, tenha revogado a disposição do § 2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado,
não restou observado que tenha retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ou a ele equiparados, descrita no caput do dispositivo, uma vez que a hediondez equiparada da traficância possui previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal. Logo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, não possui força normativa para descaracterizar o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em face da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.”
(STJ, AgRg no HC n. 729.332/SP, DJe 25/04/2022); II – Destarte, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, pelo STF, a Terceira Seção do STJ readequou seu posicionamento e cancelou o enunciado da Súmula nº 512, passando a adotar a tese de que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Tema nº 600).
Em outras palavras, somente a modalidade do tráfico previsto no artigo 33, caput e parágrafo 1º da Lei 11.343/06, possuem caráter hediondo, sendo afastada, tão somente, a hediondez do crime de tráfico privilegiado
; III -
Na hipótese, percebe-se que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo, destarte, condenado por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, deve ser mantida a fração constante do decisum original.
IV - Sendo assim,
merece reparo a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
V - Agravo conhecido e provido. Unânime.
(TJPA - 10217777, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12)
(grifos e negritos meus)

Portanto, merece reparo a decisão do juízo da Execução Penal que suprimiu a hediondez do delito do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

03 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, a fim de
reformar a decisão agravada
, consoante fundamentação alhures expendida,
tornando sem efeito o afastamento da hediondez do crime de tráfico de entorpecentes e todos os efeitos dela decorrente, retornando o apenado, ora agravado, ao
“status quo ante”, sendo também tornados sem efeito todos os benefícios decorrentes do afastamento da hediondez do delito,
devendo o Juízo “
a quo”,
cumprir o que dispõe o artigo 112, V, VI, VII e VIII, da LEP, em seus exatos termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023